Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-76.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004013-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), DEBORA SANTOS DA SILVA RISSATO - CPF: 801.472.911-00 (AGRAVADO), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI & SANGALETTI E CIA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. nº 1007783-37.2019.8.11.0015), distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1002346-20.2016.8.11.0015, e proposto em face da agravante por DEBORA SANTOS DA SILVA RISSATO,
julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito, para declarar o crédito perseguido nos autos como concursal, ressalvando, porém, a necessidade da juntada de “
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito até a data da recuperação judicial, qual seja 28/11/2016, e somente das verbas eminentemente trabalhistas
”, e, em razão da sucumbência mínima da habilitante, condenou a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o

a ser habilitado
(cf. Id. nº 120550485).

A agravante alega que, ao condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, a
decisão agravada
“
não observou estritamente o artigo 5º, II da Lei n. 11.101/2005, que estabelece que não são exigíveis do devedor que se encontra em Recuperação Judicial, as despesas que os credores fizerem para tomar parte no referido processo, e sim, tão somente as custas processuais”;
destaca, ademais, que “
não houve litígio e nem pretensão resistida pela recuperanda
”.

Alega, ainda que a agravada não possui legitimidade ativa para pleitear a habilitação de crédito de titularidade de terceiro, no caso, sua advogada, a Dra. Érica Alves Diniz Porfirio e relata ainda que o magistrado não se pronunciou sobre tal situação na decisão agravada.

Pede, pois,
o provimento do recurso para seja afastada a condenação ao pagamento de verba honorária de sucumbência, e para que seja reconhecida expressamente a ilegitimidade da agravada para pleitear a habilitação de crédito de titularidade de sua patrona (cf. Id. nº 120550482).

A decisão de Id nº
121050491 apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 122481974).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso

(cf. Id. nº 126233186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No que diz respeito aos honorários devidos à patrona da agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em admitir a legitimidade concorrente da parte para habilitação dos honorários advocatícios na recuperação judicial, apesar de pertencerem ao advogado, não sendo necessária a propositura de demanda autônoma.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE. ADVOGADO. PARTE. SÚMULA Nº 306/STJ. HABILITAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 538 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA MULTA. (...)4. A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito, 5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda. (...) (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

Portanto, a agravada possui legitimidade para pedir honorários advocatícios advindos de condenação trabalhista.

No tocante aos honorários fixados na decisão agravada, o artigo 5º,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

No caso, a pretensão resistida restou evidenciada, conforme no momento em que a agravante se insurgiu em relação à ilegitimidade ativa da agravada para pleitear o recebimento dos honorários de sua advogada nos autos da demanda trabalhista.

O mérito do recurso restringe-se à questão relativa à possibilidade de condenação da recuperanda em autos de incidente de habilitação/impugnação ao crédito, quando esta resistiu à pretensão e sucumbiu no julgamento da lide, o que ocorreu em relação à parte do crédito que a agravada pretende habilitar (composto por crédito principal no valor de R$ 8.596,18, e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 928,16).

Essa questão já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça em inúmeras outras ocasiões, em que restou consignado que “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 23/07/2019).

Eis o teor da ementa:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – (...) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.
Precedentes: STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 1006375-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

À propósito, trago os precedentes do eg. STJ nesse mesmo sentido:

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ – 3ª Turma - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito.” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

Portanto, sendo incontroversa a resistência da impugnada/agravante, assim como a sucumbência em relação à parte na lide, correta é a conclusão da decisão pelo arbitramento da verba honorária.

Em relação ao percentual dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor total a ser habilitado, deve ser readequado ao percentual de 20% sobre o proveito econômico sobre o qual se deu a pretensão resistida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, tão somente, na parte em que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total a ser habilitado, para que seja readequado ao percentual de 20%, todavia, somente sobre o valor em que se deu a pretensão resistida, qual seja, o valor de R$ 928,16.

Custas
“pro rata“.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022